Tribunal: TJSP
Processo: 2233687-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdição. Decisão agravada que indefere pedido de expedição de alvará para outorga de escritura definitiva de bem imóvel. Inconformismo. Acolhimento parcial. Quitação do preço e falecimento da promitente vendedora, genitora do interdito (herdeiro e sucessor). Inventário ainda não ajuizado. Obrigação de honrar negócio jurídico ultimado. Inventário negativo. O alvará, mera

Ementa:
Agravo de instrumento. Interdição. Decisão agravada que indefere pedido de expedição de alvará para outorga de escritura definitiva de bem imóvel. Inconformismo. Acolhimento parcial. Quitação do preço e falecimento da promitente vendedora, genitora do interdito (herdeiro e sucessor). Inventário ainda não ajuizado. Obrigação de honrar negócio jurídico ultimado. Inventário negativo. O alvará, mera autorização para a prática de um ato, não se confunde com a determinação para que se cumpra uma obrigação. Pretensão autônoma que envolve, inclusive, a inclusão de herdeiro incapaz. Descabimento. Pedido que deverá ser formulado nos autos de inventário. Precedentes. Pleito subsidiário voltado à abertura do inventário. Plausibilidade. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233687-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que são agravantes SYLVIO
MAURO PIMENTEL RAFFAELLI (INTERDITO(A)) e FERNANDA LA TORRE
BOÊTA (CURADOR DO INTERDITO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233687-86.2019.8.26.0000 -Voto no 28.268
2
Voto no 28.268
Agravo de Instrumento no 2233687-86.2019.8.26.0000
Comarca: Ibiúna (2a VC)
Ação: Interdição - Capacidade
Agravante: Sylvio Mauro Pimentel Raffaelli, representado por sua
curadora Fernanda La Torre Boêta
Agravado: O Juízo
Agravo
de
instrumento.
Interdição.
Decisão
agravada que indefere pedido de expedição de
alvará para outorga de escritura definitiva de bem
imóvel.
Inconformismo.
Acolhimento
parcial.
Quitação do preço e falecimento da promitente
vendedora,
genitora
do
interdito (herdeiro e
sucessor).
Inventário
ainda
não
ajuizado.
Obrigação de honrar negócio jurídico ultimado.
Inventário negativo. O alvará, mera autorização
para a prática de um ato, não se confunde com a
determinação para que se cumpra uma obrigação.
Pretensão autônoma que envolve, inclusive, a
inclusão
de
herdeiro
incapaz.
Descabimento.
Pedido que deverá ser formulado nos autos de
inventário. Precedentes. Pleito subsidiário voltado
à abertura do inventário. Plausibilidade. Decisão
reformada. Agravo parcialmente provido.
Insurge-se
o
agravante,
interdito,
por
intermédio de sua curadora, contra a r. decisão que indeferiu o pedido
de autorização para figurar em ação na qual é pleiteada a outorga de
escritura pública.
Pontua que sua genitora alienou bem imóvel,
tendo recebido integralmente o respectivo preço, sem, contudo,
outorgar escritura para a transferência registrária do bem.
Assevera que em face do óbito de sua mãe
possui legitimidade para figurar na aludida demanda, a qual não lhe
trará quaisquer prejuízos porquanto integralmente pago o preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233687-86.2019.8.26.0000 -Voto no 28.268
3
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso. Pede o provimento do agravo.
Indeferido o efeito ativo (fls. 154/155).
Recurso preparado e não respondido.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é no sentido do parcial provimento do agravo (fls. 161/164).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravante busca a imediata expedição
alvará fundado no art. 1.748, V, do Código Civil c/c 1.774, verbis:
“Art.
1.748.
Compete
também
ao
tutor,
com
autorização do juiz:
V - propor em juízo as ações, ou nelas assistir o
menor, e promover todas as diligências a bem deste, assim como
defendê-lo nos pleitos contra ele movidos”
“Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições
concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes”.
Dessume-se dos documentos encartados que,
por instrumento particular datado de 05/12/1978, Beatriz Cotrim
Pimentel Raffaeli (genitora do agravante, falecida em 20/09/2008)
figurou como promitente vendedora de apartamento e vaga de
garagem matriculados sob no 123.450 e 123.451, com localização
nesta Capital, sendo os promitentes compradores Salim Michel Haik e
Marina Pimentel Haik (fls. 48).
Sobrevieram a quitação do preço e o
falecimento de Beatriz Cotrim Pimentel Raffaeli, sem a outorga de
escritura do aludido imóvel, o qual fora transmitido aos herdeiros
Paulo César e Sylvio, ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233687-86.2019.8.26.0000 -Voto no 28.268
4
Por conseguinte, as partes ingressaram com
pedido de expedição de alvará judicial para a regularização do bem
(cf. fls. 34/44), o qual fora negado (fls. 123/125).
Pois bem.
De plano, tem-se que a hipótese afina com a
figura jurídica do inventário negativo, o qual verte quando o espólio, tal
e qual a espécie, tem o dever de honrar obrigação de outorga de
escritura pública decorrente de negócio jurídico ultimado.
Malgrado a argumentação expendida o alvará
consiste em instrumento de cunho meramente administrativo,
outorgado pelo juízo com a finalidade de consolidar atos e negócios,
por representantes, em substituição à vontade da própria parte
interessada.
Ressalte-se que o pedido de alvará para
outorga de escritura de imóvel é mero procedimento de jurisdição
voluntária e não pode suprir a vontade declarada.
Com efeito, na jurisdição voluntária:
"...se procura dar certeza ou definição a um direito ou
certos efeitos jurídicos materiais ou legalidade de um ato, sem que
se apresente ao juiz, inicialmente, nenhuma controvérsia nem litígio
para solução em sentença..." (VICENTE GRECO FILHO em sua
obra Direito Processual Civil Brasileiro, 3o Volume, Editora Saraiva,
10a edição, 1995, pág. 265).
Em outras palavras, não se confunde o alvará,
mera autorização para a prática de um ato, com determinação para
que se cumpra uma obrigação.
Na peculiaridade dos autos, a tutela pretendida
deverá ser intentada nos autos de inventário da promitente
vendedora, sequer ajuizado.
Nesse
sentido,
colhem-se
precedentes
registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233687-86.2019.8.26.0000 -Voto no 28.268
5
“APELAÇÃO. Alvará judicial para lavratura de Escritura
de Imóvel. Promessa de Compra e Venda. Sentença de extinção do
Processo por falta de interesse processual e inadequação da Via
Eleita. Inconformismo. Não acolhimento. Pretendem os Autores a
expedição de Alvará Judicial para a outorga de Escritura definitiva
pelo Espólio em favor dos Requerentes. Pedido que deverá ser feito
aos sucessores em Ação Própria a fim de obrigar os herdeiros a
outorgarem a Escritura pretendida. Sentença mantida. Decisão bem
fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1049919-05.2018.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. PENNA MACHADO, j. 22/10/2019).
“ALVARÁ JUDICIAL. Sentença que indeferiu a Inicial e
julgou extinto o Processo, por falta de interesse processual e
inadequação da Via Eleita. Na hipótese dos Autos, pretendem os
Autores a expedição de Alvará Judicial para a outorga de Escritura
definitiva de Imóvel prometido pelo de cujus. O pedido de Alvará
para outorga definitiva de Escritura de Imóvel é mero procedimento
de Jurisdição Voluntária, e não pode suprir a vontade declarada, de
forma que aos Interessados cabe valer-se das Vias Ordinárias para
o cumprimento da obrigação que reclamam. Sentença mantida.
Recurso não provido” (Apelação Cível 1011551-43.2015.8.26.0451;
10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO
GARBI, j. 03/05/2016).
“Agravo de instrumento. Alvará Judicial. Decisão que
indeferiu a lavratura definitiva da escritura de imóvel, pela serventia
extrajudicial, sem a presença do espólio. Na hipótese de recusa, ou
de outra situação que obste a outorga pretendida, indispensável o
ajuizamento de demanda apropriada. Não se confunde o alvará,
mera autorização para a prática de um ato, com determinação para
que se cumpra uma obrigação. Decisão mantida. Recurso a que se
nega
provimento”
(Agravo
de
Instrumento
no
2125491-56.2018.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO, j. 17/04/2019).
“ALVARÁ JUDICIAL - Pretensão de expedição de
alvará autônomo para transferência da titularidade dominial de
imóveis diretamente dos alienantes (falecidos nos anos de 1963 e
de 1987) aos recorrentes, sucessores do adquirente e de sua
esposa - Aquisição dos imóveis por promessa de venda e compra
quitada nos idos do ano de 1961 - Adquirente que transferiu a seus
sucessores apenas os direitos sobre a promessa de compra e
venda, cujo preço fora regularmente pago - Pedido de expedição de
alvará a ser deduzido nos autos do inventário dos falecidos
alienantes, proprietários registrais, e não de forma autônoma -
Precedentes deste E. Tribunal Sentença mantida - RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233687-86.2019.8.26.0000 -Voto no 28.268
6
DESPROVIDO” (Apelação Cível no 1078021-37.2018.8.26.0100, 9a
Câmara de Direito Privado, Rela Desa ANGELA LOPES, j.
25/10/2019).
Destarte, o pedido de expedição de alvará
deverá ser deduzido nos autos do inventário da falecida alienante,
proprietária registral, para a devida satisfação da pretensão deduzida
quanto à transferência do domínio do imóvel em tela.
Descabe, pois, o pleito de expedição de alvará
em ação autônoma, bem assim de inclusão do herdeiro incapaz, ora
agravante, naquele feito de jurisdição voluntária.
Sob outro aspecto, decretada a incapacidade
civil do agravante, com nomeação de curador (fls. 93/96), há de serem
autorizadas pela via judicial todas as providências em favor do
curatelado.
Dentro dessa quadra, o pedido subsidiário de
abertura do inventário de Beatriz Cotrim Pimentel Raffaelli deverá ser
acolhido, com o fito de dar cumprimento aos termos do compromisso
de compra e venda do imóvel cuja outorga de escritura definitiva se
pretende.
Por esses fundamentos e nesses limites, meu
voto dá parcial provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator